Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-11.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704892-11.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ERIK MUNIZ DE LIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO CONFIGURADO. CULPABILIDADE. VÁRIOS DISPAROS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. ANÁLISES NEGATIVAS MANTIDAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. DETRAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do apelo, razão pela qual é necessário conhecer as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que ausente a fundamentação do inconformismo em relação a algumas delas. 2. Não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, tampouco consta da ata de julgamento impugnação da Defesa sobre qualquer vício relativo de ordem procedimental em plenário, momento estabelecido pelo artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, ocorrendo, assim, a preclusão sobre eventuais matérias atinentes à nulidade. 3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP. 4. A soberania dos veredictos só é renunciada em decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão manifestamente contrária às provas dos autos (alínea “d”) quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida. 5. O disparo de, ao menos, cinco projéteis de arma de fogo contra a vítima, sendo que quatro a atingiram, inclusive, pelas costas, indica maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade. 6. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, por condenação anterior, demonstra falta de interesse do autor do fato em refrear seus instintos criminosos e se adequar à vida em sociedade, o que justifica a análise desfavorável do vetor da conduta social. 7. A agravante da reincidência pode preponderar sobre a atenuante da confissão, ainda que qualificada, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. 8. Se o tempo de prisão provisória não se mostra suficiente para repercutir na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não há que se falar em detração, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. 8.1. Ademais, cabe ao Juízo da Execução Penal analisar os pedidos de detração e progressão de regime, porquanto possui melhores condições de aferir o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários. 9. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação cautelar, não se mostrando adequada a soltura depois da condenação pelo Juiz sentenciante por crime praticado com violência à pessoa. 10. A análise do pedido de isenção de custas processuais deverá ser submetida ao Juízo da Execução Penal. 11. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que deve ser submetido a novo júri, porque sua condenação teria sido contrária à prova dos autos. Afirma que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e que deve haver a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 21/8/2023 (ID 50351911), tendo o recorrente sido intimado por expedição eletrônica em 22/8/2023 (expedientes). Contudo, o apelo foi interposto em 8/9/2023, após escoado o prazo legal (ID 51123893). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgRg no AREsp 2.170.541/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14/1/2023. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (REsp 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/2/2023). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 16/2/2023. Demais disso, para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027